Tribunal: TJSP
Processo: 0013886-18.2005.8.26.0123
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente e de prequestionamento não admitido – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
de Declaração Cível no 0013886-18.2005.8.26.0123/50000, da Comarca de
Capão Bonito, em que é embargante BUNGE FERTILIZANTES S A, é
embargado NATANAEL GOMES FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Embargos de Declaração Cível n.o 0013886-18.2005.8.26.0123/50000 - Capão Bonito - Voto no 26.800
Voto no 26.800
Embargos de Declaração Cível no 0013886-18.2005.8.26.0123/50000
Comarca: Capão Bonito - 2a Vara
Embargante: Bunge Fertilizantes S A
Embargado: NATANAEL GOMES FERREIRA
Juiz(a) de 1a Inst.: Éverton Willian Pona
RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Caráter
infringente e de prequestionamento não admitido

EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
BUNGE FERTILIZANTES S.A em face do V. Acórdão (fls. 141/145) que
negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, conforme a
seguinte ementa:
"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Sentença de extinção do processo, por abandono da
causa
Insurgência do exequente
Descabimento

Hipótese em que o exequente não deu cumprimento às
diligências necessárias para o andamento do processo
Feito paralisado por prazo superior a 30 (trinta) dias
Intimação pessoal do autor para dar andamento ao
processo realizada no endereço constante dos autos
Ausência de comunicação acerca da alteração do
endereço da parte Intimação válida, nos termos do art.
274, Parágrafo Único, do Código de Processo Civil -
Inércia do exequente
Abandono configurado

RECURSO NÃO PROVIDO".
O embargante afirma a existência de omissão no
julgado, uma vez que a parte deveria ter sido intimada em seu endereço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Embargos de Declaração Cível n.o 0013886-18.2005.8.26.0123/50000 - Capão Bonito - Voto no 26.800
correto. Aduz, ainda, a inobservância da Súmula no 240, do STJ, a qual
exige o requerimento do réu para que restasse configurado o abandono da
causa. Alega que se mostrava necessária a tentativa de intimação por edital.
Argui, ainda, a existência de erro formal, pois juntou guia de recolhimento de
custas em data anterior à expedição da intimação pessoal. Busca o
acolhimento dos presentes embargos de declaração para que os vícios
apontados sejam sanados (fls. 148/156)
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar o julgado, em manifesto caráter infringente, do qual os
presentes embargos estão excluídos, uma vez que seu âmbito é restrito:
visam a suprir omissão, aclarar ponto obscuro ou, ainda, eliminar
contradição eventualmente existente em decisão, sentença ou acórdão.
Na hipótese, o acórdão foi claro ao analisar todas as
questões postas em julgamento, não havendo qualquer fundamento para
alteração do quanto julgado.
Confira-se (fls. 141/145):
"(...)
Cuida-se de “ação de execução de título
extrajudicial”, ajuizada por BUNGE FERTILIZANTES S/A
contra NATANAEL GOMES FERREIRA, para cobrança
de dívida no valor histórico de R$ 23.653,10 (fls. 1/5).
Segundo consta dos autos, o D. Juízo a quo
deferiu a realização de pesquisas pelos sistemas
BACENJUD e RENAJUD pleiteadas pelo exequente,
ocasião em que foi determinado o recolhimento das taxas
relativas às diligências e anotou-se expressamente que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Embargos de Declaração Cível n.o 0013886-18.2005.8.26.0123/50000 - Capão Bonito - Voto no 26.800
“Realizadas as pesquisas Bacenjud, com resultados
negativos e, Renajud com resultados positivos.
Manifeste o exequente, no prazo de 60 dias,
requerendo o que entender necessário e de direito”.
(fls. 228/230, fl. 231, fls. 232/233 e fls.234/235).
Em seguida, observa-se que o exequente tão
somente juntou guias de recolhimento de valores relativas
às pesquisas efetivadas. Por tal razão, o exequente foi
intimado novamente para que se manifestasse em termos
de prosseguimento do feito (fl. 290 e fls. 287/289).
Outrossim, diante da inércia da parte, o
exequente foi intimado outra vez para que desse
andamento ao feito, momento no qual coligiu aos autos
outra guia de recolhimento das taxas de pesquisas
realizadas (fl. 291, fl. 293, fl. 294, fl. 297). Destaca-se que
o D. Juízo indicou que, após a intimação pelo DJE, caso
mantida a inércia, proceder-se-ia à intimação pessoal do
exequente para que fosse suprida a omissão, no prazo de
5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo.
Nesse cenário, após nova inércia do exequente
e o envio de carta ao endereço da parte constante dos
autos, o D. Juízo a quo extinguiu o processo por
abandono da causa, nos termos do art. 485, III, § 1o, do
Código de Processo Civil (fl. 307 e fls. 319/320).
Com efeito, restou inequívoco que o autor
não
deu
cumprimento
às
diligências
que
lhe
incumbiam, o que determinou a paralisação do feito
paralisado por prazo superior a 30 (trinta) dias. De
fato, conforme apontou o D. Juízo a quo “(...) o último
andamento promovido pelo exequente foi a petição
juntada aos autos na data de 03 de outubro de 2018 (fls.
287), tendo sido intimado para promover o andamento
dos autos em 18 de outubro de 2019 (fls. 290), 26 de
novembro de 2018 (fls. 291) e 18 de fevereiro de 2019
(fls. 295), juntado o aviso de recebimento da carta de
intimação para dar andamento ao feito, no prazo de 5
dias, sob pena de extinção, na data de 03 de abril de
2019, sendo a sentença de extinção proferida em 22 de
abril de 2019 (fls. 307). Ressalta-se que desde outubro de
2018 o exequente não deu antamento ao feito, apenas
juntou, reiteradamente guias de recolhimento de pesquisa
(fls. 287/289, fls. 293, fls. 297/299, fls. 301/303), sem
nada requerer, não promovendo o devido andamento
processual” (fls. 319/320).
Assim, pelos elementos constantes dos autos,
tem-se que restou configurado o abandono do processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Embargos de Declaração Cível n.o 0013886-18.2005.8.26.0123/50000 - Capão Bonito - Voto no 26.800
nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.
Salienta-se, ainda, que não socorre o exequente a
alegação de que não foi intimado especificamente acerca
da disponibilização das pesquisas realizadas, uma vez
que tal fato foi devidamente comunicado às partes, além
de constar dos autos do processo (fl. 232, fl. 233 e fls.
234/235). No mais, constata-se que restou cumprida a
determinação de intimação pessoal do requerente,
prevista no art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil
(fl. 306). Ressalta-se que, nos termos do art. 274,
Parágrafo Único, da mencionada lei, “Presumem-se
válidas
as
intimações
dirigidas
ao
endereço
constante dos autos, ainda que não recebidas
pessoalmente pelo interessado, se a modificação
temporária ou definitiva não tiver sido devidamente
comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da
juntada aos autos do comprovante de entrega da
correspondência no primitivo endereço.”.
(...)
Além disso, diante da constatação da inércia
reiterada do exequente, não subsiste a alegação de
inexistência de “animus” de abandono do processo,
ou, ainda, de necessidade de observância dos
princípios da primazia do julgamento de mérito,
cooperação e boa-fé objetiva. Igualmente, impõe-se a
rejeição da tese de que a juntada das guias de
recolhimento das taxas de pesquisa impede o
reconhecimento da referida causa de extinção do
feito, uma vez que, nas circunstâncias dos autos, tal
diligência não deu efetivo andamento ao processo.
(...)" (Grifou-se).
Assim, conclui-se que as alegações do embargante
possuem caráter nitidamente infringente. Destaca-se, ainda, que inexiste
omissão em relação à aplicabilidade do teor da Súmula no 240, do C.
Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a matéria não foi ventilada nas
razões recursais do exequente.
Ainda que assim não fosse, tem-se que a extinção por
abandono da causa independe de requerimento do executado nos casos em
que os embargos do devedor foram julgados improcedentes, com trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Embargos de Declaração Cível n.o 0013886-18.2005.8.26.0123/50000 - Capão Bonito - Voto no 26.800
em julgado.
Nesse sentido, confira-se entendimento da C. 11a
Câmara de Direito Privado:
"EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
Cédula
de
Crédito Rural. Falta de andamento mesmo após
intimação pessoal da parte autora para tanto. Extinção do
processo por abandono da causa. Admissibilidade.
Súmula 240/STJ. Afastamento. A extinção da execução
por abandono da causa pelo autor não depende de
requerimento do réu se os embargos opostos foram
julgados improcedentes e já transitaram em julgado.
Recurso não provido" (TJSP; Apelação Cível 0000052-
96.1995.8.26.0575; Relator (a): Gilberto dos Santos;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Pardo - 1a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro: 23/02/2018).
Ademais, conforme restou consignado na decisão
colegiada, a apresentação de guia de recolhimento das custas, no caso, não
afasta o reconhecimento do abandono da causa, uma vez que tal diligência
não deu efetivo andamento ao processo.
De resto, o órgão judicial não está obrigado a citar
dispositivos legais em suas decisões, embora lance mão dos seus
regramentos (Apelação no 48.372.5-8 - Rel. Desembargador Viana Santos).
No mesmo sentido, confira-se excerto de voto da lavra
do eminente Desembargador Francisco Loureiro:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência
de vícios no aresto
Julgado que enfrentou todas as
teses
postas
no
recurso

Exclusivo
fim
de
prequestionamento Desnecessidade de mencionar cada
um dos dispositivos legais invocados
Embargos
rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Embargos de Declaração Cível n.o 0013886-18.2005.8.26.0123/50000 - Capão Bonito - Voto no 26.800
(...)
Isso se afigura desnecessário porque “para
que se tenha por configurado o pressuposto do
prequestionamento, é bastante que o tribunal de
origem haja debatido e decidido a questão federal
controvertida, não se exigindo expressa menção ao
dispositivo legal pretensamente violado no especial”
(RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192).
Evidente que não se presta o julgado a
responder verdadeiro questionário elaborado pela
parte, muito menos há necessidade de apontar cada
artigo de lei, ou precedentes dos tribunais, a respeito
de todos os aspectos e pontos abordados" (Embargos
de Declaração no 1048055-05.2013.8.26.0100, 1a Câmara
de Direito Privado, Rel. Francisco Loureiro, j. 30/06/2015,
grifo nosso).
Pontue-se, ainda, que, o art. 1.025 do Código de
Processo Civil de 2015 estabelece que:
"Consideram-se
incluídos
no
acórdão
os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade".
Sem
qualquer
justificativa,
portanto,
o
prequestionamento legal pretendido.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator